Tribunal: TJDFT
Processo: 0726521-91.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INVENTÁRIO. ADMINISTRAÇÃO PROVISÓRIA DE BENS OCULTOS. AÇÃO DE SONEGADOS. ARTIGO 1.992 DO CÓDIGO CIVIL. SOBREPARTILHA. INADEQUAÇÃO DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. BENS CUJA EXISTÊNCIA NÃO SE ENCONTRA COMPROVADA. VÍCIO DE ERRO DE PROCEDIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 1.025 DO CPC.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Evidenciado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento e se ateve aos limites objetivos da controvérsia, restringindo-se a expor as razões pelas quais a ação de exigir contas é a via inadequada para os fins almejados pelo autor, tem-se por não caracterizado qualquer vício no v. acórdão recorrido, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
3. A mera insatisfação do embargante em relação ao entendimento firmado pelo Colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Não estando configurados os vícios apontados pelos embargantes, não há razão para que seja dado provimento aos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.